Tribunal: TJDFT
Processo: 0731248-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0731248-02.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALBERT DIAS SANTOS DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Por intermédio da petição de ID 61258562, os patronos do apelante pedem o adiamento da sessão de julgamento designada para o dia 18/07/2024, ao argumento de já tinham designada para essa mesma data audiência na Comarca de Águas Lindas/GO. Segundo se pode extrair dos autos, há dois advogados representando o ora apelante, Dr. Valdir Carlos Fernandes e Cláudia Tereza Duarte, conforme se pode extrair da procuração de ID 56470376, da ata da audiência de ID 56470421, na qual ambos compareceram e das peças processuais por eles subscritas, alegações finais de ID 56470448 e razões de apelação de ID 56741330. Sendo assim, não vislumbro impedimento absoluto para que um dos causídicos possa comparecer a sessão de julgamento deste processo e promover a sustentação oral, razão pela qual INDEFIRO o pedido de adiamento. Intime-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR